Tribunal: TJMT
Processo: 1058279-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VÍCIO IDENTIFICADO. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a restituição em forma simples e fixar a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, correção monetária desde a data do arbitramento e aplicação da Taxa SELIC. O embargante alega contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, requerendo a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto aos termos iniciais da incidência dos juros de mora, da correção monetária e da Taxa SELIC sobre a condenação e, caso constatado o vício, adequar a decisão aos precedentes do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando há contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao termo inicial dos juros de mora, da correção monetária e da Taxa SELIC sobre a condenação.
De acordo com os precedentes do STJ, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária sobre danos morais deve incidir da data da sentença (Súmula 362/STJ).
Nos danos materiais referentes à repetição de indébito, a Taxa SELIC deve incidir desde cada desconto indevido, substituindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios (REsp 1.063.292/RS), vedada a cumulação com outros índices de correção.
A recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024 estabeleceu a aplicação da Taxa SELIC para juros e correção monetária nas relações cíveis, sem possibilidade de cumulação com outros índices, sendo aplicável aos cálculos após o início de sua vigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento:
A contradição entre a fundamentação e o dispositivo deve ser sanada para garantir a coerência da decisão e sua adequação aos precedentes do STJ.
Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, compreendido como a data de cada desconto indevido na aposentadoria do autor (Súmula 54/STJ).
A correção monetária sobre danos morais deve incidir da data da sentença, conforme Súmula 362/STJ.
A repetição de indébito deve ser corrigida pela Taxa SELIC desde cada desconto indevido, vedada a cumulação com outros índices de correção (REsp 1.063.292/RS).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.063.292/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058279-55.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTEVAO MAGALHAES PONTES - CPF: 078.473.431-34 (APELADO), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), MANOEL SOARES DE PONTES - CPF: 161.557.181-72 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0005-37 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESTEVAO MAGALHAES PONTES - CPF: 078.473.431-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
VÍCIO IDENTIFICADO. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO. RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a restituição em forma simples e fixar a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, correção monetária desde a data do arbitramento e aplicação da Taxa SELIC. O embargante alega contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto aos termos iniciais da incidência dos juros de mora, da correção monetária e da Taxa SELIC sobre a condenação e, caso constatado o vício, adequar a decisão aos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando há contradição, obscuridade ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao termo inicial dos juros de mora, da correção monetária e da Taxa SELIC sobre a condenação.

De acordo com os precedentes do STJ, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária sobre danos morais deve incidir da data da sentença (Súmula 362/STJ).

Nos danos materiais referentes à repetição de indébito, a Taxa SELIC deve incidir desde cada desconto indevido, substituindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios (REsp 1.063.292/RS), vedada a cumulação com outros índices de correção.

A recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024 estabeleceu a aplicação da Taxa SELIC para juros e correção monetária nas relações cíveis, sem possibilidade de cumulação com outros índices, sendo aplicável aos cálculos após o início de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo deve ser sanada para garantir a coerência da decisão e sua adequação aos precedentes do STJ.

Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, compreendido como a data de cada desconto indevido na aposentadoria do autor (Súmula 54/STJ).

A correção monetária sobre danos morais deve incidir da data da sentença, conforme Súmula 362/STJ.

A repetição de indébito deve ser corrigida pela Taxa SELIC desde cada desconto indevido, vedada a cumulação com outros índices de correção (REsp 1.063.292/RS).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC/2002,
arts
. 389 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.063.292/RS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
Banco Votorantim S/A
,
contra o acórdão (id 262934261) que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação
por ele
interposto
, em face dos
embargado
s
,
Estevão Magalhães Pontes e Manoel Soares de Pontes
, para

d
eterminar que a restituição seja na forma simples, bem como, para fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Defende que a contradição reside quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e da taxa Selic.

Desta forma, pede seja sanado o vício de contradição e concedido os efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sem c
ontrarrazões
, certidão de id 266985752.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

O embargante aponta contradição no
a
córdão quanto aos termos iniciais para incidência dos juros de mora, da correção monetária e da Taxa SELIC sobre o valor da condenação.

Requer
a reforma do
a
córdão
sanar a contradição indicada
.

Pois bem
, sem maiores delongas, merece guarida o pleito d
o
embargante.

De fato, verifica-se contradição no Acórdão nesse ponto.

Por se tratar

de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Contudo, o dispositivo
do acórdão recorrido (id 262221778)
determinou:
“
dou parcial provimento ao recurso, para determinar que a restituição seja na forma simples, bem como, para fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a

data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC
”.

Assim, há efetiva contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto aos termos iniciais da incidência dos juros de mora, da correção monetária e da Taxa SELIC sobre a condenação.

Ademais, não houve definição de qual seria o "evento danoso" para fins de termo inicial dos juros moratórios, bem como silenciou sobre a incidência da Taxa SELIC especificamente sobre a repetição do indébito em dobro (dano material).

A publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Nesse sentido, restou estabelecido
que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios.

Anota-se que os efeitos das alterações normativas passaram a
produzir efeitos

60
(sessenta)
dias após a publicação da lei (art.

5o, II), ocorrida em
1o/07/2024.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações

introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic comoindexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Desse modo,
os embargos devem ser acolhidos em parte,
para sanar
os vícios
apontad
os
, adequando a decisão aos precedentes do STJ:

1) Os juros moratórios devem incidir desde o evento
danoso
, ou seja, desde cada desconto indevido na aposentadoria do autor (Súmula 54/STJ);

2) A correção monetária pelo INPC sobre os
danos morais
deverá incidir da data da sentença (Súmula 362/STJ);

3) Quanto aos
danos materiais
(repetição de indébito), deverá incidir a Taxa SELIC desde cada desconto indevido (REsp 1.063.292/RS), pois compreende tanto atualização monetária como juros moratórios, vedada a cumulação com outros índices de correção.

Ressalt
a-se
que, no mais, a fundamentação e dispositivo do Acórdão devem ser mantidos integralmente.

Pelo exposto,
dou provimento parcial
aos Embargos de Declaração para os fins de sanar a contradição e omissões apontadas, nos termos supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025